Tribunal: TJDFT
Processo: 0700052-12.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700052-12.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KYVIA APARECIDA DE SOUSA, BARBARA DE SOUSA FREYER AGRAVADO: MARTA REGINA LAVALLE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 55014683), interposto pelas Rés, KYVIA APARECIDA DE SOUSA e BARBARA DE SOUSA FREYER, em face da decisão interlocutória (ID 183200868, origem), proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação declaratória de rescisão de contrato de locação de bem imóvel, c/c, despejo, c/c, cobrança de aluguéis e encargos locatícios, ajuizada por MARTA REGINA LAVALLE. O advogado das Agravantes comunica a renúncia ao poderes de representação processual (ID 57272252). As Agravantes são intimadas a regularizarem as suas representações processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do seu agravo de instrumento, nos termos dos arts. 76, § 2o, I, e 933, caput, ambos do CPC (ID 58011268). Certificado o decurso de prazo sem regularização da representação processual (ID’s 57825979 e 57825921). É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, verificada a irregularidade da representação processual na fase recursal, intimado o recorrente para regularizá-la e descumprida a determinação correlata, ensejará o não conhecimento do recurso, de acordo com o art. 76, § 2o, I, do CPC. Destaque-se que é dever da parte processual “declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva”, consoante o art. 77, V, deste Código. Ademais, “presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC. No caso em tela, o advogado das Agravantes renunciou ao mandato e comunicou-lhes. Intimadas, esta parte processual não se manifestou. Portanto, o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, nos termos dos arts. 76, § 2o, I, e 932, III, ambos do CPC. Por outro lado, quanto a questão relativa aos bens móveis das Agravantes que estão no bem imóvel da Agravada, constata-se que o oficial de justiça tentou contato com aquela parte processual para realizar a diligência correlata, mas não obteve êxito no contato telefônico no número constante dos autos (ID 58050957). Nesse sentido, esta questão refere-se à resolução do mérito da presente ação declaratória de rescisão de contrato de locação de bem imóvel, c/c, despejo, c/c, cobrança de aluguéis e encargos locatícios, pois pode ser objeto de compensação com eventuais valores condenatórios, ante a incidência do princípio do livre convencimento motivado e racional do juiz. Por conseguinte, não pode ser objeto de resolução da via estreita do agravo de instrumento, notadamente, quando há pedido de despejo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, em razão da ausência de regularidade na representação processual das Agravantes, nos termos dos arts. 76, § 2o, I, e 932, III, ambos do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de abril de 2024 19:27:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador